Tribunal: TJES
Processo: 0012814-52.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012814-52.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: ROBISON NEVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA/EMBARGANTE. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL FIXADA EM 1% DO VALOR DE VENDA. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições. Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios.

2.
Verifica-se a existência de omissão no v. acórdão embargado que, apesar de fixar o valor da indenização devida pelos réus/embargados pela ocupação do imóvel, não especificou os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre tal verba.

3.
Omissão sanada para determinar que sobre a indenização pela ocupação incidam correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela mensal e, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), em consonância com os critérios adotados no próprio acórdão para outras obrigações de pagamento impostas aos embargados.

5.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão, sem alteração do mérito do julgamento da apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
2SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
.,
doravante embargante
,
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, reformando a r. sentença de primeiro grau nos autos da
Ação de Resolução Contratual
movida em desfavor de
ROBISON NEVES DA SILVA
e
EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA
, ora embargados.

Sustenta a embargante, em síntese, que (i) o v. acórdão embargado incorreu em omissão, vício previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) a referida omissão reside no fato de que, embora o Colegiado tenha definido o percentual da indenização devida pela ocupação do imóvel (aluguéis), não especificou os critérios de atualização monetária (índice de correção e termo inicial) nem a forma de incidência dos juros de mora sobre essa particular verba condenatória; (iii) requer, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, complementando-se o v. acórdão com a fixação dos critérios de atualização da condenação relativa à ocupação do imóvel, pugnando pela aplicação do INPC/IBGE desde o vencimento de cada prestação mensal até a citação e, a partir daí, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, de modo análogo ao estabelecido para as cotas condominiais e IPTU.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012814-52.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: ROBISON NEVES DA SILVA, EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
2SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
.,
doravante embargante
,
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, reformando a r. sentença de primeiro grau nos autos da
Ação de Resolução Contratual
movida em desfavor de
ROBISON NEVES DA SILVA
e
EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA
, ora embargados.

Sustenta a embargante, em síntese, que (i) o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
, vício previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) a referida omissão reside no fato de que, embora o Colegiado tenha definido o percentual da indenização devida pela ocupação do imóvel (aluguéis),
não especificou os critérios de atualização monetária
(índice de correção e termo inicial) nem a forma de
incidência dos juros de mora
sobre essa particular verba condenatória; (iii) requer, por fim, o
acolhimento
dos embargos para
sanar a omissão
apontada, complementando-se o v. acórdão com a fixação dos critérios de atualização da condenação relativa à ocupação do imóvel, pugnando pela aplicação do
INPC/IBGE
desde o vencimento de cada prestação mensal até a citação e, a partir daí, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
, de modo análogo ao estabelecido para as cotas condominiais e IPTU.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que este Colegiado, de fato, pronunciou-se expressamente sobre o percentual aplicável à indenização por ocupação do imóvel,
fixando-o em 1% (um por cento) sobre o valor de venda
. Adicionalmente, o v. acórdão
detalhou os consectários legais
incidentes sobre as demais verbas pecuniárias, estabelecendo critérios específicos de atualização (índice INPC/IBGE e Taxa SELIC, com termos iniciais distintos)
tanto para as cotas condominiais e IPTU devidos pelos
e
mbargados
, quanto para
a restituição parcial de valores a estes últimos
.

Não obstante as definições acima, constata-se que o v. acórdão realmente omitiu-se quanto à fixação explícita do regime de atualização monetária e juros moratórios aplicável especificamente à indenização pela ocupação.

Deste modo, de fato,
o intento aclaratório merece ser acolhido
, sem
,
contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, uma vez que a medida apenas complementa o julgado, não alterando o mérito da decisão anteriormente proferida.

A embargante pleiteia que a atualização da indenização pela ocupação siga os mesmos critérios definidos no v. acórdão para as cotas condominiais e IPTU, ou seja, a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela mensal devida, acrescida de juros de mora (englobados na Taxa SELIC) a partir da citação.

Tal pleito mostra-se consentâneo com a lógica adotada no próprio acórdão embargado, que aplicou referido critério (correção pelo índice oficial da CGJ/ES – INPC/IBGE – até a citação e, a partir daí, exclusivamente a Taxa SELIC) para outras obrigações de pagamento impostas aos embargados (condomínio e IPTU). Ademais, alinha-se à natureza da obrigação de reparar o dano (lucros cessantes) decorrente da impossibilidade de fruição do bem pela vendedora, cujo prejuízo se renova mês a mês. A incidência da SELIC a partir da citação (art. 405, CC c/c art. 240, CPC) também se coaduna com a jurisprudência para obrigações decorrentes de ilícito contratual com responsabilidade dos compradores.

Inclusive, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL EM RELAÇÃO À AUTORA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRUNA BARROCA VIEIRA DE SOUZA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do requerido BRUNO BRANDÃO SILVA, improcedentes os pleitos dirigidos contra as demais rés (MRV ENGENHARIA e BANCO DO BRASIL) e improcedente a lide reconvencional. A autora buscava, em recurso, a condenação de BRUNO ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aluguéis pelo uso exclusivo do bem, além de outros valores vinculados à relação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na sentença quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) definir os limites da compensação por valores despendidos pelo requerido na aquisição do imóvel e a obrigação de pagar aluguéis pelo uso exclusivo do bem; (iii) estabelecer a impossibilidade de inovação recursal quanto ao pleito de condenação por danos emergentes, não formulado na exordial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois as alegações do requerido, ainda que não comprovadas, configuram exercício do direito de defesa, estando relacionadas ao ônus da prova e não à má-fé processual. 4. O imóvel financiado deve ser reconhecido como de titularidade exclusiva da autora, que assumiu integralmente o financiamento. A compensação dos valores pagos pelo requerido (R$ 14.155,94), reconhecida na sentença, é mantida para evitar enriquecimento sem causa. 5.
O requerido deve pagar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel desde a data de ocupação, em maio de 2017, até a desocupação, no valor de R$ 900,00 mensais, com correção monetária (INPC até a citação e SELIC a partir da citação).
(...) Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/11/2023, DJe 20/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/8/2023, DJe 17/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 2/4/2019, DJe 8/4/2019. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL; 0019250-12.2019.8.08.0048; DES.MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Data: 21/02/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no v. acórdão embargado e determinar que sobre os valores devidos a título de indenização pela ocupação do imóvel (aluguéis), fixados em 1% (um por cento) do valor de venda do bem por mês de ocupação, incidam:

a) Correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a contar do vencimento de cada parcela mensal devida durante o período de ocupação;

b) Juros de mora, a partir da citação, os quais, após esta data, serão englobados exclusivamente pela Taxa SELIC (que já inclui correção monetária), vedada sua cumulação com outro índice de correção.

Mantém-se, no mais, o v. acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)